Tribunal: TJDFT
Processo: 0023153-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023153-37.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: THEREZA CHRISTINA CORREA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a credora THEREZA CHRISTINA CORREA RIBEIRO para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios